Tribunal: TJMT
Processo: 0001770-72.2018.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001770-72.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), TEREZINHA DE ARAUJO SILVA - CPF: 975.440.513-15 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL - PRECLUSÃO OPERADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISCREPÊNCIA ENTRE OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE APRESENTADOS PELA AUTORA E PELO BANCO - FRAUDE EVIDENCIADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento do autor, é de rigor a declaração de inexistência da dívida, bem como o arbitramento de indenização, porquanto ele ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Querência, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Terezinha de Araújo Silva,
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando o banco requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária pelo INPC, a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Assevera a inexistência de falha na prestação de serviço, porque não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o recorrente agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação.

Alega que a assinatura consignada no contrato e na procuração colacionada aos autos são idênticas, de forma validar a contratação questionada.

Diz que as medidas adotadas pelo banco afastam a configuração do defeito na prestação dos serviços e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Ao final, pugna pela exclusão dos danos morais arbitrados e pela devolução dos valores depositados na conta da autora.

As contrarrazões vieram ao id. 127676352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

O banco sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da perícia grafotécnica.

Todavia, esqueceu-se de que ele mesmo abriu mão da realização da prova, aliás, somente agora pretendida, quando, instado a especificar as provas que ainda pretendia produzir (id.

127676348 - Pág. 114), manteve-se inerte, circunstância que conduz ao reconhecimento da preclusão operada.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO

No caso em apreço,
Terezinha de Araújo
ingressou com esta ação, alegando que foi surpreendida com descontos mensais efetuados pelo banco requerido, em sua aposentadoria, decorrente do contrato de empréstimo consignado, que alega jamais ter contratado.

Por estas razões, pugnou pela procedência da ação, a fim de que fosse declarada a inexistência dos contratos, originadores dos descontos indevidos, bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar os pleitos formulados, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos.

Não merece reparos a sentença impugnada.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou o desconto realizado pelo banco/requerido em seus proventos de aposentadoria, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto empréstimo, o que inocorreu.

Ou seja, o réu não comprovou que o autor tenha realizado a celebração contrato de empréstimo originador do débito cobrado.

Na tentativa de demonstrar a suposta realização do negócio jurídico entre as partes, o banco promoveu a juntada das Cédulas de Crédito Bancário, alicerçadoras dos descontos efetuados (id. 127676347 - Pág. 154, 167 e 177).

Todavia, já de início, é possível constatar a ocorrência de fraude, já que os contratos estão assinados, ao passo que o documento de identidade, juntado pela autora com a petição inicial, sequer possuem assinatura, por se tratar de pessoa analfabeta (id. 127676347 - Pág. 7).

Aliás, os próprios documentos de identidade apresentados pelo banco, como sendo os documentos disponibilizados pela mutuária, por ocasião de cada uma das contratações (id. 127676347 - Pág. 162, 166 e 176), possuem uma série de divergência de dados, quando comparado tanto entre eles, quanto ao documento de identidade que instrui a petição inicial, a começar pelo número de registro geral, que são distintos.

Os documentos também apresentam filiações diferentes, falta de semelhança ente as fotografias, naturalidade e dados do assentamento de nascimento incongruentes, além, como dito antes, assinaturas diferentes.

Assim, resta indubitável a ocorrência da fraude na contratação dos empréstimos, sendo necessário avaliar a existência (ou não) de responsabilidade do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, se o evento lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3o), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da empresa comercial é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois vendeu por meio de cartão de crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes(...)
(AgRg no AREsp 554558/SP, STJ – Terceira Turma, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

E ainda:

“Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço”.
(TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento da autora, é devido o arbitramento de indenização, porquanto ela ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO BANCÁRIO – CORRENTISTA EM DÉBITO – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – VERBA SALARIAL – CARÁTER ALIMENTAR – DESCONTO LIMITADO A 30% – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇAÕ EXPRESSA PARA DESCONTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O desconto em conta corrente de valores, para ser lícito, exige expressa e específica autorização do devedor. Caso em que a instituição financeira, conquanto credora de dívida líquida, certa e exigível, não tem qualquer autorização para desconto direto na conta corrente da parte autora. Conduta que agride o princípio da inviolabilidade do salário e faz tábua rasa da regra proibitiva do art. 649, IV, do CPC, arvorando-se a Instituição Financeira à prerrogativa da auto-tutela. 2
. Danos morais in re ipsa, que se evidenciam pelas próprias circunstâncias do fato (restou a parte autora desprovida de seu salário naquele mês, com presumível sentimento de angústia), dispensando a comprovação da extensão dos prejuízos.
3. Arbitramento da verba reparatória que deve considerar a gravidade da conduta do banco, as consequências do ato lesivo, o montante discutido, mas também a circunstância de que o mutuário deve as parcelas discutidas.
(Ap 132572/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011). 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo.
3. O valor indenizatório deve apresentar caráter punitivo e pedagógico, e que este fim só será atingido se o valor for fixado em patamar suficiente para sancionar a conduta ilícita e desestimular a reincidência do ofensor, sem, contudo, justificar o enriquecimento ilícito da vítima. Considera-se, neste ponto, a gravidade de conduta lesiva e a extensão do dano causado.
(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a responsabilidade civil do banco, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo o requerido objetivamente pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022